Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-56.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000216-56.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE NETO CESARIO ROCHA - CPF: 627.552.851-68 (RECORRENTE), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE - CPF: 301.901.181-72 (RECORRIDO), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), AMARAI BATISTA DE ANDRADE (RECORRIDO), A. B. VECULOS LTDA - ME - CNPJ: 26.810.945/0001-62 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000216-56.2017.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

JOSE NETO CESARIO ROCHA

Recorrido(s):

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE

AMARAI BATISTA DE ANDRADE

A. B. VEÍCULOS LTDA – ME

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO ADQUIRIDO EM 2015 – VENDEDORES NÃO ENTREGARAM CRLV – DANO MORAL MANTIDO – ILEGITIMIDADE DA FINANCIADORA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inicialmente, não há que se falar em legitimidade do recorrido AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., pois em nada contribuiu para os danos causados ao autor. O cerne da questão é a) a venda do veículo com vícios e b) a não entrega do CRLV que impossibilitou o recorrente realizar a transferência para seu nome. O simples fato de ser a financiadora do bem não a faz responsável pelos fatos narrados na ação, não existindo nexo de causalidade, sendo mantida a extinção do feito sem resolução do mérito ante a sua ilegitimidade.

A parte recorrente alegou na inicial que em 29/12/2014 havia adquirido um veículo Gol ano 1996, placa CEZ6126. No entanto, o bem apresentou vícios, tendo fundindo o motor, o que fez com que fosse devolvido a garagem.

Assim o recorrente adquiriu outro veículo em fevereiro de 2015, abatendo o valor de R$ 7.500,00 pago pelo primeiro, sendo este um GOL, placa NGE6943, ano 2006.

Alegou que esse segundo veículo também apresentava vícios, sendo necessários diversos reparos dos quais requereu a devolução, apresentando diversas notas fiscais

No entanto, o veículo adquirido em 2015 jamais foi transferido, permanecendo em nome do antigo proprietário até os dias atuais, ante a inercia dos recorridos VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE, AMARAI BATISTA DE ANDRADE e A. B. VEÍCULOS LTDA – ME, que não lhe entregaram o CRLV assinado pelo antigo proprietário,
fato incontroverso nos autos.

Em defesa, os recorridos AMARAI BATISTA DE ANDRADE e A. B. VEÍCULOS LTDA – ME alegaram ausência de responsabilidade pelos fatos, atribuindo culpa somente ao recorrido VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE. No entanto, foi demonstrado que ambos trabalham juntos, são irmãos, estando a empresa no nome apenas de AMARAI BATISTA DE ANDRADE.

Dessa forma, como bem pontuado em sentença, deverão responder de forma solidária.

O juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito para,
solidariamente
:

a) CONDENAR os Reclamados VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE; AMARAI BATISTA DE ANDRADE e A. B. VECULOS LTDA - ME a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) ao autor JOSE NETO CESARIO ROCHA a título de
danos morais,
e

por se tratar de responsabilidade contratual, valor com juros de 1% (um por cento) desde a citação (artigo 404 e 405 do CC) e correção monetária desde a publicação desta decisão (Súmula 362 STJ).

b) SUGIRO
improcedência dos pedidos de danos materiais.

c) Como consequência da presente sentença, DETERMINO ao DETRAN que promova a transferência do
veículo GOL, placa NGE 6943 – Bom Jardim de Goiás-GO, ano 2006/2006, prata, chassi 9BWCB05W46T118375, RENAVAN 00878278460
, para o nome do autor, desde a data de 01.02.2015, fazendo a transferência dos débitos (IPVA, Seguro, Licenciamento e multas) após essa data para o nome do autor, entregando a segunda via do CRLV ao autor, sendo que os custos dessa emissão devem ocorrer no nome do reclamado A. B. VECULOS LTDA - ME.

d) Cancelo os efeitos da tutela
a partir desta decisão
.

e) Com esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a Requerida e o objeto do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva),
julgo em relação ao Reclamado AYMORE o presente feito sem apreciação do mérito.

O recorrente pleiteia o provimento do recurso para:

1) A legitimidade da parte

BANCO SANTANDER - AYMORÉ CRÉDITO para responder pelos danos –
O que já foi rejeitado no início do voto;

2) Afastar obrigação do Detran realizar a transferência do veículo e os débitos;

3) Determinar que as recorridas sejam obrigadas a pagar a multa de astreintes, alegando que deve ser revisto a revogação na sentença;

4) O ressarcimento do valor pago pelo veículo;

Pois bem.

O juiz a quo ao sentenciar o feito foi feliz na determinação de Cancelar os efeitos da tutela, a partir da sentença.

Ora, se desde 2015 os recorridos não entregaram a documentação, nem mesmo após a liminar deferida em 19/06/2017, não faz sentido a manutenção dessa determinação que não será cumprida, fazendo apenas com que a multa diária de R$ 300,00 seja elevada sem que a transferência seja efetivada.

Assim, como consta na decisão, os efeitos foram cessados
a partir da sentença,
e diferente do que alega o recorrente em recurso, aduzindo ser “lamentável o posicionamento do douto Magistrado”, foi a melhor forma de conseguir finalmente concluir a transferência do veículo e eventual execução de astreintes poderá ser requerida na fase de execução, com data limite até a sentença, registrando ainda que, nada obsta, caso o magistrado entenda a multa como muito elevada ainda possa, eventualmente vir a reduzi-la, até mesmo de ofício.

É interessante outro ponto do recurso onde o recorrente não quer ser responsabilizado pelos débitos de IPVA, Seguro, Licenciamento e multas desde a data de 01/02/2015.

O juiz ainda consignou que os custos da emissão do CRLV devem ocorrer no nome do reclamado A. B. VEÍCULOS LTDA - ME.

Afirma o recorrente que não pode utilizar o bem, que este ficava parado e não quer ser responsabilizado pelas obrigações advindas do bem. Tal pedido é no mínimo contraditório com o que se busca na ação, que é a entrega do CRLV e transferência do bem. Ora, se está com o carro desde fevereiro de 2015 é sim responsável pelas obrigações tributárias e fiscais.

Foi informado pelo próprio recorrente no ID n° 43707538 que o veículo foi aprendido em blitz da PM por estar sem licenciamento.

Em audiência de instrução a testemunha do recorrente informa que o veículo foi apreendido quando o recorrente se deslocou até a cidade vizinha para aproveitar uma promoção de gasolina.

Ora, como o recorrente se deslocava até uma cidade vizinha se sequer usava o veículo? Resta definitivamente afastada essa tese, mantida a determinação de transferência do bem e dos débitos.

Por obvio, pela conclusão da fundamentação acima, não há que se falar em ressarcimento do valor pago pelo veículo.

Portanto, mantida a sentença em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor
da condenação, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020